Tribunal: TJDFT
Processo: 0036620-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉUS CITADOS POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO POR MEIO DE EMBARGOS. MERA CIÊNCIA E REQUERIMENTO DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. FATO INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA CABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A regra processual, que impõe ao réu o ônus de impugnar especificamente os fatos articulados pelo autor, é expressamente excepcionada quando a defesa for apresentada pela Curadoria Especial (art. 341, parágrafo único, do CPC).
2- Na ação monitória, o réu, se desejar, deverá opor embargos. Tendo a Curadoria Especial se limitado a tomar ciência nos autos e requerido a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pelo credor, os fatos tornaram-se incontrovertidos, sendo dispensável a produção de outros elementos de convencimento.
3. Cabe ao magistrado indeferir as provas reputadas protelatórias ou inúteis, na esteira do parágrafo único do artigo 370 do CPC.
4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.